Tribunal: TJES
Processo: 0017839-07.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017839-07.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGETE ANDRADE e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, V, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisões da Vice-Presidência que inadmitiram Recursos Especiais, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. Os Recursos Especiais haviam sido interpostos em face de Acórdão que manteve a condenação das recorrentes pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06). As agravantes defendem a reforma das decisões de inadmissibilidade, alegando a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ e o cabimento da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a adequação do Agravo Interno para impugnar decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, inadmitiu Recurso Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso cabível para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial, com base no inciso V do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, é o Agravo previsto no artigo 1.042 do mesmo diploma legal.

4. O cabimento do Agravo Interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, restringe-se às hipóteses em que a decisão de admissibilidade nega seguimento ao recurso com base nos incisos I e III do referido artigo, o que não é o caso dos autos.

5. A interposição de Agravo Interno em vez do Agravo em Recurso Especial configura erro grosseiro, tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. A interposição de recurso manifestamente incabível acarreta o seu não conhecimento, conforme dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. É incabível a interposição de Agravo Interno (art. 1.021 do CPC) para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, por se tratar de erro grosseiro.

2. O recurso cabível contra a decisão que inadmite o Recurso Especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, é o Agravo em Recurso Especial, previsto no art. 1.042 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Art. 1.030, V e § 2º, do Código de Processo Civil.

Art. 1.042 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017839-07.2012.8.08.0006

RECORRENTES:
CLEUZIETE GONCALVES DOS REIS e
JORGETE ANDRADE

Advogado:
LEANDRO CASSIO MANTOVANI DE FREITAS - ES16934

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

CLEUZIETE GONCALVES DOS REIS
e

JORGETE ANDRADE

interpuseram
AGRAVO INTERNO
(id. 12002599), em face das
DECISÕES
(id. 11107038), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que
inadmitiu os

RECURSOS ESPECIAIS
(id. 10466556 e id.
10466097
) interpostos pelas Recorrentes, nos termos do
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Irresignadas, as partes Recorrentes sustentam, em síntese, que as Decisões agravadas merecem reforma, aduzindo que o prequestionamento pode ser implícito, não exigindo menção expressa aos dispositivos legais. Alegam, ainda, a aplicação indevida da Súmula 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, argumentando que a revisão da dosimetria da pena, no caso concreto, não demanda reexame de provas, mas a correção de manifesta ilegalidade. Por fim, defendem o cabimento da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06), que teria sido afastada sem fundamentação concreta, com base em presunções sobre a habitualidade delitiva.

Regularmente intimada, a parte Recorrida ofereceu Contraminuta, a teor do id. 12294020 e 12294021.

Com efeito, eis o teor das
DECISÕES
agravadas
, in verbis
:

RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0017839-07.2012.8.08.0006

RECORRENTE:
JORGETE ANDRADE

Advogados: JUAREZ PIMENTEL MENDES JUNIOR - ES7564-A, LEANDRO CASSIO MANTOVANI DE FREITAS - ES16934

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

JORGETE ANDRADE
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(ID 10466097), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(ID 9950115) lavrado pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal
que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
manejado pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz-ES
, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o Recorrente pela prática do crime do artigo 33,
caput,
e 35 da Lei nº 11.343/06.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. 5 APELANTES. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, E ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ARTIGOS 33 E 35. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS, COM EXCEÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE É MEDIDA QUE SE IMPÕE. 3. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231, DO STJ. 4. CONCESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 41, DA LEI Nº 11.343/06. COLABORAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 5. CONCESSÃO DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. INCOMPATÍVEL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 35, DA MESMA LEI. 6. PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DE REGIME E DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. PREJUDICADOS. APELANTES EM REGIME ABERTO. 7. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEFERIDO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL. 8. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO E DOS DEMAIS DESPROVIDOS.

1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
No caso, as condenações encontram-se devidamente fundamentadas, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, já que devidamente motivadas pelo magistrado sentenciante. Ademais, salienta-se que “fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento pretoriano, "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.115.059; Proc. 2022/0121692-1; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 22/06/2023). Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos delitos expostos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento dos pleitos absolutórios de quatro apelantes. Todavia, em relação ao primeiro apelante, não constam elementos probatórios suficientes para comprovar sua participação na empreitada criminosa. Assim, é necessária a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a sua consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. 3. É inviável a aplicação da circunstância da atenuante da confissão espontânea quando a pena-base fora estabelecida em seu mínimo legal, uma vez que é vedada a redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. 4. As manifestações do réu no processo correspondem à mera confissão de seu envolvimento nos crimes, uma vez que não revelaram informações sobre os demais coautores e partícipes do crime, elucidando acerca da função de cada um, tampouco ajudaram a localizar outras drogas pertencentes à associação criminosa. Assim, não há que se falar em aplicação da colaboração premiada, prevista no artigo 41, da Lei nº 11.343/06. 5. A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Precedentes. (STJ. HC 590.296/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 6. Os pedidos referentes à alteração de regime inicial de cumprimento de pena e de detração dos tempos de prisão provisória encontram-se prejudicados, uma vez que todos os apelantes já se encontram cumprindo pena em regime aberto. 7. No caso em tela, não merece acolhimento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que os réus não preenchem os requisitos previstos no artigo 44, inciso I, do Código Penal, já que as penas aplicadas são superiores a quatro anos. 8. Recursos conhecidos, sendo o do primeiro apelante provido e dos demais desprovidos.”

(
TJES
, APELAÇÃO CRIMINAL 0017839-07.2012.8.08.0006, Relator: Desembargador(a) EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 16 de setembro de 2024)

Irresignada, a Recorrente aduz violação aos artigos 28, 33,
caput
e § 4º, 35, todos da Lei nº 11.343/06 - Lei de Drogas.

Contrarrazões
apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (ID 10578845).

Na hipótese, alega a necessidade de desclassificação para o crime de uso de drogas para consumo próprio, sob o fundamento de que a Recorrente
“claramente confessou que as drogas apreendidas no hotel eram de sua propriedade. Contudo, negou que eram destinadas ao tráfico de drogas, e sim para consumo próprio”.

Afirma, ainda, que
“não restou minimamente demonstrado o vínculo associativo da Recorrente JORGETE ANDRADE com os demais envolvidos”,
motivo pelo qual deve ser afastada sua condenação pelo crime do artigo 35, da Lei nº 11.343/06 - Lei de Drogas.

Acerca da matéria, o Órgão Fracionário consignou que
“
as informações trazidas sobre as investigações, bem como a abordagem aos apelantes,
evidenciam que Jorgete Andrade era a chefe do tráfico de drogas da região, possuindo como principal colaboradora sua companheira, Noêmia Costa Barbosa
”,
de modo que
“
Por tudo exposto, vejo que
Jorgete Andrade, Noêmia Costa Barbosa e Cleuziete Gonçalves Reis
cometeram algumas das condutas descritas no artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
o que inviabiliza o acolhimento dos pedidos defensivos absolutórios de tais recorrentes
”.

Consignou, ainda, ser
“
inviável a absolvição pretendida por suas defesas, nos crimes do artigo 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, havendo provas suficientes para manter as condenações de
Paulo Vitor Miranda Lima, Noemia Costa Barbosa, Jorgete Andrade e Cleuziete Gonçalves dos Reis

em relação a ambos os crimes
”.

Deste modo, a despeito dos argumentos recursais, alterar a conclusão do Órgão Fracionário acerca da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
demandaria, necessariamente, a reanálise do conjunto fático-probatório
, o que é inviável na presente via, por força da
Súmula nº 7
do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

A jurisprudência revela-se assente no tocante à matéria enfocada,
verbo ad verbum
:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL. MANIFESTAÇÃO COMO CUSTOS LEGIS. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO À PENA INFERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A alteração do julgado, a fim de absolver o recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico, por insuficiência de provas, demandaria nova incursão no arcabouço probatório dos autos, o que não é possível nesta via especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ.

(...)

5. Agravo regimental não provido.”

(
STJ
- AgRg no AREsp n. 2.467.808/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELO STF. INDEFERIMENTO.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA. NÃO CONFIGURADA. CRIME ÚNICO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

[...] 2.
Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição ou desclassificação, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.
[...].”

(
STJ,
AgRg no AREsp 1375089/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MINORANTE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

2.
No caso, o animus associativo e a estabilidade do vínculo estão amplamente demonstrados, sobretudo pela divisão de tarefas e logística para transporte e distribuição do entorpecente.

3. Para entender de forma diversa e afastar a compreensão das instâncias de origem de que o recorrente se associou, com estabilidade e permanência, com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o reexame de fatos e provas produzidos nos autos, providência vedada no recurso especial, consoante a Súmula n. 7 do STJ.

4.
O Juízo sentenciante, atado à discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas, deve considerar, ainda, de forma preponderante, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

5.
Nos autos em exame, considerando a quantidade da substância apreendida, que constitui elemento preponderante a ser considerado na dosimetria da reprimenda, mostra-se suficiente o aumento na pena-base realizado na origem.

6.
É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da mesma lei, por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico.

7.
Agravo regimental não provido.”

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.219.774/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 13/6/2024)

Além disso, subsidiariamente, a Recorrente sustenta contrariedade ao artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, afirmando que
“em sendo a Recorrente reconhecidamente primária, não há óbice para o reconhecimento da minorante em seu favor”.

Com efeito, a despeito dos aludidos argumentos recursais, o Acórdão foi claro ao apontar que
“os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas
e nem participar de organização criminosa.
Conforme demonstrado no longo arcabouço probatório, já esmiuçado anteriormente,
todos os apelantes possuíam função específica na cadeia produtiva/comercial das drogas, o que evidentemente ensejou na condenação nas sanções do artigo 35, da Lei nº 11.343/06, o que torna inviável o acolhimento da benesse do tráfico privilegiado
”.

Sobre o tema, cumpre registrar, por oportuno e relevante, adotou a Câmara Julgadora entendimento consentâneo com a orientação jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENAS-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXASPERAÇÃO. PRECEDENTES. DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS INCISOS I E VII DA LAD. INVIABILIDADE. MAJORANTES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. SANÇÕES INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

6. Havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da referida minorante, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido.”

(
STJ,
AgRg no HC n. 815.240/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023)

“
EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO RITO ELEITO. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INCOMPATÍVEL COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise fática, afirmaram a atividade criminosa em associação, bem como a comprovação da estabilidade e permanência, que ensejaram a condenação pelo delito tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, destacando, para tanto, que o agravante estava associado a outros indivíduos ainda não identificados, para a prática do crime de tráfico de drogas. Destacou-se a quantidade de substância entorpecente encontrada com o réu, bem como a sua forma de acondicionamento, com inscrições "C. V BBTP PÓ 20 GESTÃO INTELIGENTE" e "C. V BBTP PÓ 10 GESTÃO INTELIGENTE", alusivas ao tráfico de drogas e à facção Comando Vermelho - CV, dominante no local, além de que estava na posse de um rádio comunicador, que, no momento da prisão em flagrante, estava ligado na frequência do tráfico. Desse modo, acolher a tese defensiva de que não há prova da estabilidade e permanência da associação para o tráfico de drogas, desconstituindo o que ficou consignado nas instâncias ordinárias, demandaria aprofundado revolvimento fático, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.

2. Considerando a manutenção da condenação pela prática do crime tipificado no art. 35, da Lei n. 11.343/2006, resta afastada a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33 § 4º, do mesmo diploma, haja vista a dedicação a atividades criminosas inerente ao crime de associação para o tráfico de drogas.

3.
Agravo regimental desprovido.”

(
STJ,
AgRg no HC n. 866.402/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024)

Por conseguinte, na hipótese
sub examem
, incide no caso em tela a
Súmula nº 83
, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”
, cujo teor “
tem aplicação aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional”
(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.802.457/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

____________________________________________________

RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0017839-07.2012.8.08.0006

RECORRENTE:
CLEUZIETE GONCALVES DOS REIS

Advogado: LEANDRO CASSIO MANTOVANI DE FREITAS - ES16934

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

CLEUZIETE GONCALVES DOS REIS
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(ID 10466556), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(ID 9950115) lavrado pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal
que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
manejado pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz-ES
, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o Recorrente pela prática do crime do artigo 33,
caput,
e 35 da Lei nº 11.343/06.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. 5 APELANTES. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, E ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ARTIGOS 33 E 35. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS, COM EXCEÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE É MEDIDA QUE SE IMPÕE. 3. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231, DO STJ. 4. CONCESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 41, DA LEI Nº 11.343/06. COLABORAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 5. CONCESSÃO DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. INCOMPATÍVEL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 35, DA MESMA LEI. 6. PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DE REGIME E DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. PREJUDICADOS. APELANTES EM REGIME ABERTO. 7. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEFERIDO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL. 8. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO E DOS DEMAIS DESPROVIDOS.

1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
No caso, as condenações encontram-se devidamente fundamentadas, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, já que devidamente motivadas pelo magistrado sentenciante. Ademais, salienta-se que “fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento pretoriano, "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.115.059; Proc. 2022/0121692-1; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 22/06/2023). Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos delitos expostos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento dos pleitos absolutórios de quatro apelantes. Todavia, em relação ao primeiro apelante, não constam elementos probatórios suficientes para comprovar sua participação na empreitada criminosa. Assim, é necessária a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a sua consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. 3. É inviável a aplicação da circunstância da atenuante da confissão espontânea quando a pena-base fora estabelecida em seu mínimo legal, uma vez que é vedada a redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. 4. As manifestações do réu no processo correspondem à mera confissão de seu envolvimento nos crimes, uma vez que não revelaram informações sobre os demais coautores e partícipes do crime, elucidando acerca da função de cada um, tampouco ajudaram a localizar outras drogas pertencentes à associação criminosa. Assim, não há que se falar em aplicação da colaboração premiada, prevista no artigo 41, da Lei nº 11.343/06. 5. A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Precedentes. (STJ. HC 590.296/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 6. Os pedidos referentes à alteração de regime inicial de cumprimento de pena e de detração dos tempos de prisão provisória encontram-se prejudicados, uma vez que todos os apelantes já se encontram cumprindo pena em regime aberto. 7. No caso em tela, não merece acolhimento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que os réus não preenchem os requisitos previstos no artigo 44, inciso I, do Código Penal, já que as penas aplicadas são superiores a quatro anos. 8. Recursos conhecidos, sendo o do primeiro apelante provido e dos demais desprovidos.”

(
TJES
, APELAÇÃO CRIMINAL 0017839-07.2012.8.08.0006, Relator: Desembargador(a) EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 16 de setembro de 2024)

Irresignada, a Recorrente aduz violação ao artigo 3º, do Código de Processo Penal, afirmando que
“o magistrado de piso condenou a Recorrente a crime não pleiteado pelo titular da ação penal em sede de alegações finais, violando frontalmente o código de processo penal”.

Deste modo, requer o reconhecimento da
“NULIDADE da sentença quanto a condenação da Recorrente quanto ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, por clara violação ao artigo 3º-A do CPP, bem como por violação do princípio acusatório, contraditório, ampla defesa e devido processo legal”.

Afirma, ainda, violação ao artigo 35, da Lei nº 11.343/06, alegando que
“não há razões que subsistem a manutenção da condenação da Recorrente nas iras do artigo 35 da lei de drogas”,
na medida em que sustenta que
“não restou minimamente demonstrado o vínculo associativo da Recorrente CLEUZIETE GONÇALVES DOS REIS com os demais envolvidos”.

Por fim, subsidiariamente, requer a
“aplicação da minorante esculpida no artigo 33, §4º da lei 11.343/06 em seu grau máximo”.

Contrarrazões
apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (ID 10578844).

Inicialmente, no tocante à suposta violação ao artigo 3º, do Código de Processo Penal, para que seja declarada a nulidade da Sentença, em razão da suposta “
violação do princípio acusatório, contraditório, ampla defesa e devido processo legal”,
certo é que o dispositivo em questão e a referida tese
não foram prequestionados no Acórdão recorrido
, não tendo a Recorrente sequer opostos Embargos de Declaração, para fins de prequestionamento.

Note-se, por oportuno e relevante que, consoante o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
“
O prequestionamento admitido por esta Corte se caracteriza quando o Tribunal de origem emite juízo de valor sobre determinada questão, englobando aspectos presentes na tese que embasam o pleito apresentado no recurso especial.

Assim, uma tese não refutada pelo Tribunal de origem não pode ser conhecida no âmbito do recurso especial por ausência de prequestionamento
.”
(
STJ
, AgRg no REsp n. 1.940.937/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Nesta seara,
“para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais.

É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada
, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto
”
(
STJ
, AgInt no AREsp 1596432/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).

Deste modo, resta impossibilitada
a admissão do Apelo Nobre, por ausência de prequestionamento, a teor das
Súmulas nºs 282 e 356, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, aplicadas por analogia.

Em relação à violação ao artigo 35, da Lei nº 11.343/06, a Recorrente alega que
“não há razões que subsistem a manutenção da condenação da Recorrente nas iras do artigo 35 da lei de drogas”,
na medida em que sustenta que
“não restou minimamente demonstrado o vínculo associativo da Recorrente CLEUZIETE GONÇALVES DOS REIS com os demais envolvidos”.

Acerca da matéria, o Órgão Fracionário consignou que
“
de acordo com as investigações, depois que recebia a droga, Jorgete
utilizava a residência de Cleuziete Gonçalves dos Reis
para realizar o embalo das drogas, sendo tal narrativa corroborada com a apreensão de dois pacotes de sacolés, contendo aproximadamente 200 (duzentas) sacolas individuais, um rolo de papel-alumínio, um pote de ácido bórico e um pote de bicarbonato de sódio em tal casa
”,
bem como que
“em relação à Cleuziete Gonçalves dos Reis, vejo que o endereço de sua residência foi indicado por Jorgete Andrade como possível local de entrega de droga, o que se conecta ao fato de ter sido apreendidos insumos e instrumentos comumente utilizados no embalo dos entorpecentes”,
de modo que
“a conduta praticava pela apelante, ao fornecer local para manuseio e embalo de entorpecentes, bem como possibilitar a venda, encontra-se tipificada no § 1º, inciso III, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06”.

Deste modo, consignou que
“
Por tudo exposto, vejo que
Jorgete Andrade, Noêmia Costa Barbosa e Cleuziete Gonçalves Reis
cometeram algumas das condutas descritas no artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
o que inviabiliza o acolhimento dos pedidos defensivos absolutórios de tais recorrentes
”
, bem como ser
“
inviável a absolvição pretendida por suas defesas, nos crimes do artigo 33 e 35, da Lei nº 11.343/06,
havendo provas suficientes
para manter as condenações de
Paulo Vitor Miranda Lima, Noemia Costa Barbosa, Jorgete Andrade e
Cleuziete Gonçalves dos Reis

em relação a ambos os crimes
”.

Deste modo, a despeito dos argumentos recursais, alterar a conclusão do Órgão Fracionário acerca da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
demandaria, necessariamente, a reanálise do conjunto fático-probatório
, o que é inviável na presente via, por força da
Súmula nº 7
do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

A jurisprudência revela-se assente no tocante à matéria enfocada,
verbo ad verbum
:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL. MANIFESTAÇÃO COMO CUSTOS LEGIS. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO À PENA INFERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A alteração do julgado, a fim de absolver o recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico, por insuficiência de provas, demandaria nova incursão no arcabouço probatório dos autos, o que não é possível nesta via especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ.

(...)

5. Agravo regimental não provido.”

(
STJ
- AgRg no AREsp n. 2.467.808/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELO STF. INDEFERIMENTO.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA. NÃO CONFIGURADA. CRIME ÚNICO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

[...] 2.
Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição ou desclassificação, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.
[...].”

(
STJ,
AgRg no AREsp 1375089/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MINORANTE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

2.
No caso, o animus associativo e a estabilidade do vínculo estão amplamente demonstrados, sobretudo pela divisão de tarefas e logística para transporte e distribuição do entorpecente.

3. Para entender de forma diversa e afastar a compreensão das instâncias de origem de que o recorrente se associou, com estabilidade e permanência, com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o reexame de fatos e provas produzidos nos autos, providência vedada no recurso especial, consoante a Súmula n. 7 do STJ.

4.
O Juízo sentenciante, atado à discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas, deve considerar, ainda, de forma preponderante, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

5.
Nos autos em exame, considerando a quantidade da substância apreendida, que constitui elemento preponderante a ser considerado na dosimetria da reprimenda, mostra-se suficiente o aumento na pena-base realizado na origem.

6.
É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da mesma lei, por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico.

7.
Agravo regimental não provido.”

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.219.774/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 13/6/2024)

Além disso, subsidiariamente, a Recorrente requer a
“aplicação da minorante esculpida no artigo 33, §4º da lei 11.343/06 em seu grau máximo”.

Com efeito, a despeito dos aludidos argumentos recursais, o Acórdão foi claro ao apontar que
“os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas
e nem participar de organização criminosa.
Conforme demonstrado no longo arcabouço probatório, já esmiuçado anteriormente,
todos os apelantes possuíam função específica na cadeia produtiva/comercial das drogas, o que evidentemente ensejou na condenação nas sanções do artigo 35, da Lei nº 11.343/06, o que torna inviável o acolhimento da benesse do tráfico privilegiado
”.

Sobre o tema, cumpre registrar, por oportuno e relevante, adotou a Câmara Julgadora entendimento consentâneo com a orientação jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENAS-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXASPERAÇÃO. PRECEDENTES. DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS INCISOS I E VII DA LAD. INVIABILIDADE. MAJORANTES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. SANÇÕES INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

6. Havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da referida minorante, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido.”

(
STJ,
AgRg no HC n. 815.240/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023)

“
EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO RITO ELEITO. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INCOMPATÍVEL COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise fática, afirmaram a atividade criminosa em associação, bem como a comprovação da estabilidade e permanência, que ensejaram a condenação pelo delito tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, destacando, para tanto, que o agravante estava associado a outros indivíduos ainda não identificados, para a prática do crime de tráfico de drogas. Destacou-se a quantidade de substância entorpecente encontrada com o réu, bem como a sua forma de acondicionamento, com inscrições "C. V BBTP PÓ 20 GESTÃO INTELIGENTE" e "C. V BBTP PÓ 10 GESTÃO INTELIGENTE", alusivas ao tráfico de drogas e à facção Comando Vermelho - CV, dominante no local, além de que estava na posse de um rádio comunicador, que, no momento da prisão em flagrante, estava ligado na frequência do tráfico. Desse modo, acolher a tese defensiva de que não há prova da estabilidade e permanência da associação para o tráfico de drogas, desconstituindo o que ficou consignado nas instâncias ordinárias, demandaria aprofundado revolvimento fático, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.

2. Considerando a manutenção da condenação pela prática do crime tipificado no art. 35, da Lei n. 11.343/2006, resta afastada a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33 § 4º, do mesmo diploma, haja vista a dedicação a atividades criminosas inerente ao crime de associação para o tráfico de drogas.

3.
Agravo regimental desprovido.”

(
STJ,
AgRg no HC n. 866.402/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024)

Por conseguinte, na hipótese
sub examem
, incide no caso em tela a
Súmula nº 83
, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”
, cujo teor “
tem aplicação aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional”
(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.802.457/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in litteris:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
verbatim
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito
,
a Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, o manejo de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedentes.

2. No caso dos autos, a parte agravante foi intimada da decisão que não admitiu o recurso especial em 21/08/2023, conforme certidão juntada à e-STJ fl. 668. O agravo em recurso especial, contudo, somente foi interposto em 28/11/2023, de acordo com a certidão de e-STJ fl. 720, após esgotado o prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Acompanho o Eminente Relator para não conhecer do recurso.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria..

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.